Tribunal: TJPA
Processo: 0044908-65.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0044908-65.2015.8.14.0095

APELANTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA, LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0044908-65.2015.8.14.0095

COMARCA DE ORIGEM: São Caetano de Odivelas

APELANTE: Larissa Daiane Ramos Oliveira

APELANTE: Leandro Augusto Noberto Palheta

ADVOGADO: Jefferson Vieira da Silva – OAB/PA nº 22.115

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR:

1) NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILICITUDE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DOS RÉUS – REJEITADA -
ausência de nulidade.
In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.
MÉRITO:

2
)

AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
3
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
4
) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA.
Não preenchimento dos requisitos autorizadores da referida benesse.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
o recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta
pela defesa dos apelantes
Larissa Daiane Ramos Oliveira (1ª apelante) e Leandro Augusto Noberto Palheta (2º apelante)
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, como incursos no art. 33, da lei 11.343/06, pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto, pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 11297799).

Em suas razões, a defesa dos apelantes pleiteia a absolvição, alegando inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório, bem como, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo próprio, disposto no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Por fim, sustenta ausência de fundadas razões para entrada forçada no domicílio dos apelantes, requerendo nulidade das provas obtidas (ID 11297815)

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença (ID 5390544), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 07/07/2015, por volta de 11h40min, em um imóvel localizado no Beco do Pepeua, São Caetano de Odivelas/PA, os denunciados foram presos em flagrante delito quando estavam preparando 55 (cinquenta e cinco) embalagens de substância conhecida popularmente como "pasta de cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O policial militar José Maria Luz de Oliveira informou que no dia do fato, a Polícia Militar estava em ronda ostensiva na cidade de São Caetano de Odivelas, no bairro do Pepeua, neste município, quando os policiais militares perceberam que a janela de uma casa foi fechada após a passagem da viatura. O fato chamou atenção dos policiais militares e eles decidiram averiguar eventual ocorrência de ilícito no local. Segundo os policiais militares José Maria Luz de Oliveira e Simone Silva Campos a porta do imóvel estava encostada e abriu quando bateram e pediram para entrar. Em seguida, os policiais militares adentraram no imóvel e encontraram os denunciados preparando drogas para vender. Auto de apresentação e apreensão de drogas acostado aos autos indica que foram apreendidas 55 (cinquenta e cinco) petecas de substância que aparentava ser pasta de cocaína, pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas).

LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA declarou que comprou a pedra óxi em no Ver-o-peso, em Belém/PA e diluiu a pedra em São Caetano de Odivelas. Disse que chamou Leandro para ajudá-la a "dólar" o entorpecente e que venderia cada embalagem por R$ 10,00 (dez reais).

LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA disse que veio ao município de São Caetano de Odivelas com Larissa e que não tinha conhecimento que ela estava trazendo droga ilícita. Salientou que estava "dolando" droga ilícita quando a viatura da Polícia Militar passou pelo imóvel em que estava com Larissa.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 11297783).

Assim, foram denunciados e condenados como incursos na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

1) ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio, sustentando que houve entrada forçada no domicílio dos apelantes, ensejando a nulidade do conjunto probatório.

Pois bem, analisando o caderno processual, verifica-se que o sentenciante agiu acertadamente, por tratar-se, na hipótese dos autos, de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, por ser o local conhecido pela prática da venda drogas, por isso faziam ronda no local e perceberam movimentação estranha na residência, com fechamento de janelas na aproximação policial, o que ensejou o ingresso na residência.

Segundo os policiais, ao adentrarem a residência, encontraram os apelantes preparando drogas para venda, sendo 55 petecas de pasta de cocaína, com peso aproximado de 300g.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência dos apelantes, sem autorização legal, em razão do flagrante delito.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelos réus, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência dos apelantes, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a higidez do processo em questão, o qual culminou na sentença que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2)

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes, sob alegação de fragilidade probatória, por não haver indícios suficientes, como petrechos, a configurar a traficância, e, pleiteia ainda, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 1.343/2006, sustentando que os apelantes são apenas usuários de drogas.

Anoto que os argumentos defensivos não merecem prosperar, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa dos apelantes, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11297778) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001118-QUI (ID 11297783); e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse dos recorrentes:
“55 petecas de substância que se presume ser pasta de cocaína e a quantidade aproximada de 300g
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

55 (cinquenta e cinco) petecas, de substância pastosa de cor branca, e 04 trouxas de substância líquida de cor bege, pesando total de 74,122g (setenta e quatro gramas, cento e vinte e dois miligramas)
.

E
concluiu
:

“
revelando como resultado, reação POSITIVA para Benzoilmetilecgonina princ ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA, sendo estes resultados ratificados através cromatografia em camada delgada (C.C.D)
“

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares SIMONE SILVA CAMPOS e JOSÉ MARIA LUZ DE OLIVEIRA, uníssonos e convergentes, enfatizando que os ora apelantes foram flagrados embalando drogas para comercialização.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Importante destacar a confissão da ré, ora apelante, Larissa Daiane Ramos Oliveira, que em juízo, na audiência de instrução e julgamento realizada em 09/04/2019, confirmou não ser usuária de drogas e que são verdadeiros os fatos imputados na denúncia, interrogatório transcrito fielmente (ID 11297793)
:

"
que os fatos que lhe são imputados na denúncia são verdadeiros
; que estava na companhia de Leandro embalando droga para venda; que ele era só seu amigo; que não morava nesta cidade na época e
estava nesta cidade e no local do fato apenas para vender a droga apreendida
; que está presa por tráfico no processo que tramita em Castanhal;
que veio de Belém para vender a droga aqui
; ainda não tinha trabalhado em venda de droga com o réu Leandro; que foi a depoente quem convidou Leandro para vir a este município vender droga.”

Em razão disto, como já antecipado no exame preliminar, foram apreendidas em posse dos recorrentes, 55 petecas

e 04 trouxas de cocaína, sendo preparadas para a mercancia, ficando inviável sustentar a negativa da defesa de que os recorrentes não estivessem praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que sejam apenas usuários de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando suas condutas típicas, ilícitas e culpavelmente adequadas ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta inconteste e plenamente configurada a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, corroborados pela confissão da ré Larissa Daiane em juízo, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional. 3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. 4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA e LEANDRO AUGUSTO NOBERTO PALHETA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada.

3)

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em relação à dosimetria, a defesa dos apelantes requer, tão somente, a aplicação do benefício disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, sustentando que os recorrentes não possuem sentença condenatória transitada em julgado.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, constata-se, nitidamente, de forma indubitável, que a 1ª apelante,
Larissa Daiane Ramos Oliveira
se dedica à prática do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a natureza da droga
, assim como o flagrante no momento que os apelantes estavam embalando as substâncias entorpecentes, e, sobretudo, a confissão da apelante, afirmando que estava, juntamente com Leandro, preparando as drogas para a venda que ocorreria em uma festa próxima, e que esse foi o motivo que a fez sair de Belém para São Caetano de Odivelas, informou ainda que já sabia dolar porque já tinha feito isso antes, afigurando-se não se tratar de traficante esporádica, que inclusive já foi presa pelo mesma tipificação penal.

Com relação ao 2º apelante,
Leandro Augusto Noberto Palheta
, verifica-se que o recorrente é reincidente, possuindo sentença condenatória no processo nº 0425193-2013.8.14.0049, com trânsito em julgado em 18/02/2016.

Dessa forma, o pleito defensivo não merece guarida, visto que os apelantes não preenchem os requisitos autorizadores do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que inviabiliza a aplicação da benesse pleiteada.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

4)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data da assinatura digital
.

Belém, 13/12/2023